Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALIMENTÁRIA COM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. FILHA GRADUADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da sentença que decretou a exoneração do recorrido da obrigação de prestar alimentos. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil da alimentanda.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A obrigação de prestar alimentos aos filhos capazes subsiste desde que demonstrada a real necessidade, ou a frequência, no caso de filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, em curso universitário ou técnico
4. Diante da ausência de demonstração de causas impeditivas para o exercício de atividade laboral remunerada, o alimentante deve ser, exonerado da obrigação aludida.
5. Apelação conhecida e desprovida.